Tribunal: TJSP
Processo: 1013850-83.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SOROCABA – Pretensão de reconhecimento de desvio de função – Julgamento antecipado da lide – Autores, ora apelantes, que pleitearam expressamente a produção de provas – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Postulada a produção de prova, incabível a sua rejeição, para na sentença concluir que a parte não tenha se desincumbido de seu ônus probatório

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SOROCABA – Pretensão de reconhecimento de desvio de função – Julgamento antecipado da lide – Autores, ora apelantes, que pleitearam expressamente a produção de provas – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Postulada a produção de prova, incabível a sua rejeição, para na sentença concluir que a parte não tenha se desincumbido de seu ônus probatório – Impossibilidade de se impedir a produção da prova pleiteada pela parte e julgar a lide em desfavor dela, por falta de prova – STJ sedimentou o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o pedido é julgado improcedente por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo – Cerceamento de defesa reconhecido – Necessidade de prova – Remessa dos autos à vara de origem para instrução do feito – Sentença anulada – Recurso provido.